Tribunal: TJDFT
Processo: 0742079-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742079-49.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA ILZA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. PERÍODO. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 8.162/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. DUPLICIDADE DE JUROS DE MORA. MATÉRIA AINDA NÃO ELUCIDADA NOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – As questões prejudiciais apontadas pelo Agravante, quais sejam, a prescrição da pretensão executiva individual e a alegada necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão por meio da qual se afastou a prescrição na execução coletiva, não constaram da impugnação, tampouco foram abordadas na decisão agravada, o que impede sua apreciação no presente julgamento, sob pena de supressão de instância. 2 – Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 31.111/93, por meio da qual a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados da remuneração dos autores com base no art. 9o da Lei 8.162, de 08 de janeiro de 1991, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento), declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 790-4/DF. Ocorre que, posteriormente, foram editadas a lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94, as quais possibilitaram a majoração progressiva da alíquota previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal. Os referidos normativos foram declarados autoaplicáveis aos servidores públicos do Distrito Federal, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgR/RE 372.462/DF. O STF declarou, ainda, a constitucionalidade da MP 540/94 no julgamento da ADI-N 1.135-9/DF. Nesse diapasão, a execução deve se limitar aos valores descontados com fulcro no art. 9o da Lei 8.162/91, declarado inconstitucional pelo STF, até a entrada em vigor da lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, não abarcando, pois, descontos realizados legitimamente com base em normas legais posteriores. 3 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 4 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E. 5 – Em relação à alegação de excesso de execução em face da dupla incidência de juros de mora, cabe ressaltar que tal afirmação não pôde ser confirmada pela Contadoria Judicial, em virtude da inexistência nos autos dos cálculos detalhados, situação que permaneceu mesmo depois da intimação da Autora para prestar os esclarecimentos solicitados pela Contadoria Judicial, tendo a Exequente apenas informado que o valor objeto do cumprimento de sentença foi alcançado com base no cálculo elaborado por perito judicial em Embargos à Execução, informação essa que não foi suficiente para se averiguar se houve acréscimo de juros de mora no cálculo inicial, o que obsta a apreciação da matéria por esta instância revisora e deve ser elucidado junto ao Juízo de origem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 502, 503, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a execução do título judicial deve observar o limite da coisa julgada, que, no caso concreto, determinou a restituição dos valores do desconto indevido até o efetivo pagamento. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA, OAB/DF 27.756. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 1.498.049/SP (relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 27/4/2022). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA, OAB/DF 27.756. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024